Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1013627-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: AURIMAR FELTRIM CAMPOS – ME E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Banco do Brasil S. A. (ID-33302479) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28954045):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL REPROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se aquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp n. 1.337.989/SP).
O instituto “cram down” é o mecanismo que permite ao Julgador homologar o plano de recuperação judicial que não obteve a aprovação da assembleia geral de credores, ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, §1.o, da Lei 11.101/05.
O Banco Agravante é credor quirografário da Agravada e seu crédito (R$ 550.000,00) representa mais de 50% do passivo desta Classe de credores. Em que pese o plano da Recuperanda tenha sido reprovado pela Assembleia Geral, o caso concreto enseja a aplicação do instituto cram down ante a evidente abusividade do voto da Instituição Financeira, e a possibilidade de ascensão da empresa mediante a execução do PRJ.” (RAC n. 1013627-13.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
Sustenta tratar-se de Recurso Especial em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 1013627-13.2019.8.11.0000, interposto por este recorrente, Agravo que por sua vez fora manejado em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação principal de Recuperação Judicial n° 0001996-56.2014.8.11.0003, que homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa recuperanda e ora recorrida, AURIMAR FELTRIM CAMPOS ME.
A parte Recorrente indica a atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 58 da Lei n. 11.101/2005, ao homologar o deságio de 50% de seu crédito, não se mostrando como proposta viável à negociação, inclusive por ter divergência do credor quanto à apresentação da proposta levada a homologação judicial.
Ao final pugna pela admissão do Recurso proposto.
Recurso tempestivo e preparado conforme certidões constantes dos ID’s-33349971 e 33367476.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-33741985).
As contrarrazões foram apresentadas nos autos – ID-35985533.
É o relatório.
Decido.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Infere-se dos autos que o Recorrente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão lançada pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos n.o 1996-56.2014.811.0003 (código 740025), homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à empresa AURIMAR FELTRIM CAMPOS ME para o seu devido cumprimento.
Sobreveio o acórdão proferido que concluiu pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a decisão recorrida, haja vista o reconhecimento da abusividade do voto que inviabilizava a recuperação judicial em trâmite.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido contraria a norma do artigo o art. 58 da Lei n. 11.101/2005.
Todavia, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF, no sentido de que acertada a decisão proferida pelo Juízo Singular ao aplicar o instituto “craw down”, homologando o plano de recuperação, isso porquê restou caracterizada a abusividade do voto que inviabilizava a aprovação do plano apresentado.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do recurso, restou observado, verbis:
“Necessário esclarecer que o instituto “cram down”, é o mecanismo que permite ao Julgador homologar um plano que não teve a aprovação da assembleia, ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, §1.o, da lei de recuperação judicial.
Nessa conjuntura, tem-se a proposta ofertada pelo Banco Agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontra a Agravada, configura, seguramente, a abusividade de seu voto pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduz a Agravada para a situação irreversível de insolvência.
Com efeito, contemplando o princípio da preservação e proteção da empresa e, ainda, considerando que todos os credores presentes na assembléia geral aprovaram o plano de recuperação judicial, exceto o Banco Agravante, não pairam dúvidas a esta Relatora que a crise da empresa Agravada é passageira e há possibilidade de ascensão mediante a execução do PRJ.
Portanto, escorreita a decisão singular que homologou o plano apresentado pela Agravada na assembléia geral de credores realizada em 06/02/2019, eis proferida em observância ao entendimento da Corte Superior de Justiça e aos princípios norteadora da recuperação judicial.”
In casu, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LAUDO DE VIABILIDADE SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. APROVAÇÃO INDEVIDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar que o laudo de viabilidade econômica apresentado nos autos não teria credibilidade demandaria reexame do acervo probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial.
3. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia.
4. Segundo precedente desta Corte, "visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp n. 1.337.989/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018.)
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. (AgInt no REsp 1674289/SP. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 07/11/2019. Publicado em 12/11/2019).
“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.
3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.
4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva.
5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.
6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.
7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso.
8. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp 1634844/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 12/03/2019. Publicado em 15/03/2019).
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o 'abuso da minoria' ou de 'posições individualistas' sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.
2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58.
3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.
4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois 'presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes' (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige 'mais' de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.
5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores.
6. Recurso especial não provido" (REsp 1.337.989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018).
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente.
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III